Tribunal: TJDFT
Processo: 0740743-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0740743-39.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: WALISSON SOARES RODRIGUES IMPETRANTE: IRLES DE SOUZA BRITO AUTORIDADE: JUÍZO DA TERCEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado por IRLES DE SOUZA BRITO em favor de WALISSON SOARES RODRIGUES contra decisão que indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva do paciente (ID 51695105). Na peça inicial (ID 51695094), o Impetrante narra que o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática de crime de tráfico de entorpecentes, sendo que, em audiência de custódia realizada em 27/5/2023, a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva. Acrescenta que a denúncia foi recebida em 30/5/2023 e que a audiência de instrução foi realizada em 7/8/2023. Salienta que a Defesa requereu, em duas oportunidades, a revogação da prisão, o que restou indeferido. Esclarece que o paciente se encontra preso preventivamente desde 26/5/2023, ou seja, há 4 meses. Tece considerações sobre o cabimento do habeas corpus; a ausência de periculum libertatis; e os requisitos da prisão preventiva. Colaciona precedentes em reforço as suas teses. Sustenta a ocorrência de invasão de domicílio, nos termos dos depoimentos da genitora, da irmã e do irmão do acusado, ora paciente. Aduz que a atuação da Polícia Militar foi ilegal, uma vez que não foi franqueada a entrada na residência. Destaca que a prisão ocorreu após às 23h. Sustenta que a polícia foi acionada para atender a uma ocorrência de violência doméstica, que culminou na ação penal no 0707171- 77.2023.8.07.0005, e que houve desvirtuamento da finalidade do ato, em violação ao disposto nos artigos 248 e 293, do Código de Processo Penal. Ressalta que as drogas apreendidas estavam em um recipiente fechado, dentro do quarto do paciente, o que evidencia que não houve mero encontro fortuito. Alude à teoria do fishing expedition. Cita precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Assevera que a medida cautelar deve ter como base fatos novos ou contemporâneos, nos termos dos artigos 312, § 2o, e 315, § 1o, do Código de Processo Penal. Alega que o paciente não deve responder pelo crime de tráfico, em virtude da ilicitude das provas. Ao final, requer a suspensão da decisão que manteve a prisão preventiva do paciente e, no mérito, a concessão da ordem, com a consequente expedição do alvará de soltura do paciente. Brevemente relatados, decido. Na análise perfunctória que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO ilegalidade na manutenção da prisão preventiva do paciente. Compulsando os autos da ação penal de origem, verifica-se que, em 27/5/2023, o Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia converteu a prisão em flagrante em preventiva, com os seguintes fundamentos (ID 160163065, dos autos originários): (...) Nos termos do artigo 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão, averiguar a legalidade do procedimento policial. Se hígido, deve conceder a liberdade provisória com ou sem as medidas cautelares do art. 319 ou converter a custódia provisória em preventiva desde que insuficientes ou inadequadas aquelas medidas e presentes todos os requisitos do encarceramento. Nesse sentido, observo que a prisão em flagrante efetuada pela autoridade policial não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade, encontrando-se formal e materialmente em ordem, pois atendidas todas as determinações constitucionais e processuais (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP), razão pela qual deixo de relaxá-la. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. Os fatos apresentam gravidade concreta, porquanto o custodiado, em tese, praticou o crime de tráfico de drogas, além de crimes em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. Com efeito, consta dos autos que o autuado, após uma briga com o irmão, teria injuriado e ameaçado de morte sua irmã, a vítima Juliana. Consta, ainda, que policiais militares, atendendo ao chamamento da vítima, compareceram ao local, ocasião em que teriam apreendido, no quarto vinculado ao autuado, algumas porções de maconha, uma faca de cozinha e uma quantia em dinheiro, havendo notícia nos autos de que a droga se destinaria à difusão ilícita. Ressalta-se, da ação policial foram apreendidos: 9 porções de maconha, com cerca de 9g e mais 1 porção de cocaína, com cerca de 3g (id 160027270). Ou seja, o contexto do modus operandi demonstra especial periculosidade e ousadia ímpar, tornando necessária a constrição cautelar para garantia da ordem pública. Outrossim, tem-se que o autuado é reincidente em tráfico, de tudo a evidenciar reiteração ilícita e sua periculosidade concreta. Ressalte-se, outrossim, que o custodiado se encontra em cumprimento de pena e, mesmo assim, voltou a se envolver em novo ilícito. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante todas as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. Ante o exposto, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, todos do CPP, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de WALISSON SOARES RODRIGUES (filho(a) de Francisco Wilson Soares de Sousa e de Vilma Rodrigues Aragão, nascido em 18/07/1990). CONFIRO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO e de intimação. Sem prejuízo, a fim de garantir, efetivamente, a integridade física e psíquica das vítimas, defiro as seguintes medidas protetivas em favor das ofendidas Vilma Rodrigues de Aragão e Juliana Soares Rodrigues e em desfavor do autuado: a) Imediato afastamento do lar de convivência com as vítimas; b) Proibição de se aproximar, em um raio de 500m (quinhentos metros), das vítimas; c) Proibição de manter qualquer tipo de contato com as vítimas. Em tempo, advirto o autuado que o descumprimento de medida protetiva configura crime autônomo e justifica sua prisão preventiva. (...) Os pedidos de revogação da prisão preventiva foram indeferidos pelo Juízo apontado como coator em 19/6/2023 (ID 162287909); em 5/7/2023 (ID 164182230); e em 15/8/2023 (ID 168559230). Por oportuno, destaca-se abaixo excerto da decisão proferida em 15/8/2023, após o encerramento da instrução probatória (ID 168559230): (...) A presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva foi devidamente analisada na audiência de custódia realizada no dia 27/05/2023, ocasião em que a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva (ID. 160163065). Novamente, no pedido de revogação da prisão preventiva (ID. 161716462), o Acusado insistiu na ausência dos requisitos da prisão preventiva, os quais, após parecer do Ministério Públicos, foram reafirmados como presentes, nos seguintes termos: Trata-se de pedido de revogação de PRISÃO PREVENTIVA apresentada por WALISON SOARES RODRIGUES, denunciado como incurso nas penas do art. 33, caput, da Lei no 11.343/06. A Defesa tece considerações sobre as circunstâncias dos fatos que culminaram com a prisão do Acusado e alega, em síntese: a) a ilegalidade na entrada da autoridade policial no domicílio; b) a ilegalidade na apreensão das drogas, em razão de busca exploratória realizada pelos policiais; e c) a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva. Remetidos os autos ao Ministério Público, oficiou pela regularidade do feito e indeferimento do pedido. Decido. Inicialmente, alerto a Defesa que os argumentos fundados no contexto fático-probatório, sobretudo aqueles que só poderão ser efetivamente esclarecidos com o interrogatório do Réu e oitiva das testemunhas, confundem-se com o próprio mérito da causa e dependem da produção de provas para que possam ter sustentação jurídica. Como sabido, a defesa técnica tem como função debater questões relacionadas aos aspectos legais discutidos nos autos, ao passo que apenas as testemunhas que presenciaram os fatos possuem condições de fornecer ao Juízo informações sobre matéria fática. Noutro giro, conforme entendimento majoritário, tanto nos Tribunais Superiores quanto nesta Corte, as declarações de agente policial, como todos os demais atos praticados no exercício da função pública, têm presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral, até que sejam afastadas por provas igualmente idôneas, o que não foi produzido pela Defesa. Assim, ao contrário do que aduz, compulsando os autos, nota-se que a questão da necessidade da prisão cautelar, a partir da presença dos seus requisitos legais, já foi adequadamente analisada no bojo da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva. Necessário ressaltar que a decisão proferida no NAC foi baseada nos elementos delineados no Auto de Prisão em Flagrante, os quais sustentam a prisão preventiva do Imputado, pois satisfeitos os indícios de materialidade e autoria e demonstrada o periculum libertatis. Diversamente do sustentado, a decisão foi fundamentada no caso concreto, visto que analisou as características individuais do Réu, bem como as circunstâncias em que a prisão foi efetuada. Confira-se: (...) Em relação à alegação de entrada ilegal no domicílio do Acusado, é consabido que, nos termos do art. 5o, XI, da CF88 “a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial;”. O referido mandamento legal deve ser interpretado à luz do entendimento fixado pelo STF, que possui tese fixada sobre o tema no seguinte sentido: "A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas “a posteriori”, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados." (STF. Plenário. RE 603616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 4 e 5/11/2015 (repercussão geral – Tema 280) (Info 806) Ocorre que, pelo constante nos autos, por ora, não se constata qualquer violação, vez que, consoante o relatado nos autos, é possível visualizar, neste momento, fundadas razões que indicassem a situação flagrancial, além da entrada ter sido autorizada. Afinal, conforme emerge do relatado no APF, a investigação teria sido iniciada em razão da notícia de violência doméstica. Ao chegar no local, a autoridade policial constatou que a situação estava controlada, o que foi corroborado por informações prestadas pela genitora do Acusado. Contudo, logo em seguida, foram acionados novamente, momento em que, ao retornarem, foi relatado que o Réu havia entrado em vias de fato com Francisco e o ameaçado com uma faca. Nesse cenário, ao menos por ora, resta clara a situação flagrancial e a justa causa para a entrada da equipe policial na residência. Além de constar no depoimento de Vilma e Juliana, prestado na delegacia e por elas firmado, a informação de que a entrada no local foi autorizada. Sob outro aspecto, imperioso destacar que, de acordo com o disposto no art. 6o, incisos II e III, do Código de Processo Penal, é dever da autoridade policial apreender os objetos que tiverem relação com o fato e colher todas as provas que servirem para o esclarecimento do fato e suas circunstâncias. Assim, na forma da lei, a entrada dos agentes policiais no quarto do Réu se deu para colher os objetos e provas do suposto crime cometido no contexto de violência doméstica, afinal, inclusive, teria sido informado pela vítima que havia a faca com a qual o Denunciado teria ameaçado o seu irmão estaria no quarto do Acusado. Dessa forma, o caso em testilha, a priori, não configura a alegada fishing expedition (pescaria probatória), pois havia fundadas razões para que o local fosse vasculhado, não só pela possibilidade de localização da faca, como para a colheita de objetos e provas para sustentar a investigação de violência doméstica, sobretudo porque é dever dos policiais exaurir a colheita de provas que possam esclarecer os fatos, portanto, não seria razoável ignorar este fato, inclusive para a própria segurança da equipe policial que poderia ser surpreendida e ferida pelo objeto. Logo, há de se diferenciar o fenômeno da serendipidade (encontro fortuito de prova) ocorrido durante a investigação de outro crime, no qual estão presentes fundadas razões do cometimento do delito, da pescaria probatória, que pressupõe a procura especulativa, perpetrada sem “causa provável”, alvo definido ou finalidade tangível. No mais, considerando, portanto, que não há qualquer ilegalidade ou fato novo nos autos, tenho que a pretensão do Requerente se reveste exclusivamente em mera irresignação da decisão proferida pelo Juiz competente, buscando a reapreciação da matéria sem indicar qualquer mudança no quadro fático. Insista-se que as circunstâncias do flagrante e as condições pessoais do Autuado já foram devidamente sopesadas pelo Juiz do Núcleo de Audiências de Custódia - NAC na análise da conversão do flagrante. Ora, não sendo este Juízo órgão revisor das decisões ali proferidas e não apresentado qualquer fato novo, o Requerente deve dirigir sua irresignação a Autoridade Competente pelo instrumento processual adequado, próprio a reapreciação de decisão judicial. Posto isso, INDEFIRO o pedido e mantenho a prisão preventiva. Aguarde-se pela vinda da resposta à acusação. Int. Cumpra-se. Ressalte-se que, na Defesa Prévia apresentada (ID. 164182230), o Acusado também argumentou pela desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito previsto no art. 28 da Lei no 11.343/06. Em cotejo aos pedidos apresentados pela Defesa, nota-se que a tese defensiva inovou apenas em relação ao fato de a instrução ter se encerrado. Porém, como já enfatizado em todas as decisões infra mencionadas, as informações apresentadas pelo Acusado e as testemunhas, bem como outras provas juntadas nos autos, só poderão ser avaliadas no momento adequado, por ocasião da sentença. Ainda assim, em que pese não ser o momento adequado para tecer considerações de mérito, tenho que, por ora, impossível afastar a decisão que converteu a prisão em flagrante do Acusado em custódia preventiva, sem a existência de um conjunto probatório que claramente demonstre a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva. Posto isso, INDEFIRO o pedido defensivo e mantenho a prisão preventiva. Prossiga-se nos termos do determinado na ata de ID n. 167904769. (...) (g.n.) Como visto, tanto o Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia quanto o Juízo competente pelo processamento da ação penal indicaram a existência de fundamentos suficientes para a decretação e manutenção da prisão preventiva, na medida em que seus requisitos, elencados nos artigos 311, 312 e 313, incisos I e II, do Código de Processo Penal, encontram-se presentes. No processo originário, o paciente foi denunciado pela prática do crime de tráfico de drogas, cuja pena mínima abstratamente cominada é superior a 4 anos de reclusão, o que preenche o requisito do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal. Além disso, o paciente já ostenta uma condenação definitiva pelo mesmo crime (ID 160029656, páginas 4-5, dos autos originários) e estava cumprindo a pena quando foi preso em flagrante. Nesse sentido, como bem observou o Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia, o contexto do modus operandi demonstra especial periculosidade e ousadia ímpar, tornando necessária a constrição cautelar para garantia da ordem pública. (...) o autuado é reincidente em tráfico, de tudo a evidenciar reiteração ilícita e sua periculosidade concreta. Em sentido análogo, faço menção ao seguinte precedente deste Tribunal de Justiça: PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA. 1. A opção pela decretação da prisão preventiva com fundamento na garantia ordem pública requer ponderação fundada quanto à periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva, que podem, dentre outros indicativos, emergir das próprias circunstâncias da infração. 2. No caso, as circunstâncias da prisão, indicativas de habitualidade criminosa, bem como a existência de antecedente penal específico, recomendam a medida extrema como forma de conter a reiteração delitiva e assegurar a incolumidade da saúde e da ordem pública. 3. Ordem denegada. (Acórdão 1736197, 07265996020238070000, Relator: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 27/7/2023, publicado no PJe: 7/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) No que diz respeito à alegação de ilicitude das provas, em razão da suposta invasão do domicílio do paciente, ressalto que a inviolabilidade domiciliar não é direito absoluto, podendo ser afastada em caso de flagrante delito ou desastre, nos termos do artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 603.616, sob a sistemática da repercussão geral, fixou a tese de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados (Tema 280). Assim, havendo indícios da situação de flagrante delito no interior da residência, não existe ilegalidade na violação de domicílio. In casu, como bem ressaltou a Magistrada da origem, o flagrante ocorreu após o início de investigação de notícia de violência doméstica, seguida de um novo acionamento, no qual foi relatado que ora paciente havia entrado em vias de fato com o seu irmão, FRANCISCO, e o ameaçado com uma faca. No tocante aos depoimentos dos familiares do paciente, mencionados na petição inicial, importa destacar que, na fase policial, os condutores do flagrante; a genitora; e a irmã do paciente afirmaram que a entrada dos policiais na residência foi autorizada (ID 160027259, páginas 1-4), de sorte que eventuais contradições nos depoimentos judiciais deverão ser oportunamente analisadas na sentença, pelo Juízo de origem, sob pena de supressão de instância. Logo, ao menos neste exame sumário do writ, não se vislumbra irregularidade na ação policial ou patente ilicitude das provas dela decorrentes. A entrada da Polícia Militar na residência do paciente foi motivada pelo flagrante de violência doméstica e pela necessidade de se apreender a faca utilizada pelo acusado para ameaçar seu irmão, o que afasta, a princípio, a alegação de fishing expedition. Nesse sentido, como bem observou o Juízo de origem, o encontro fortuito (serendipidade) de provas da prática do delito de tráfico de drogas não se confunde com a procura especulativa, perpetrada sem “causa provável”, alvo definido ou finalidade tangível. Assim, além de não vislumbrar, de plano, a ilegalidade do flagrante, restam atendidos, no caso concreto, os requisitos previstos nos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal. A materialidade do delito está evidenciada e, ainda, depreende-se dos autos a existência do requisito do periculum libertatis, consubstanciado na ofensa à ordem pública, ante o comportamento violento apresentado pelo paciente e a existência de condenação definitiva por outro crime de tráfico de drogas, a denotar o seu envolvimento com a traficância. Com efeito, é manifesta a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, assim como a probabilidade de reiteração delitiva, o que autoriza a manutenção de sua prisão preventiva, na forma prevista no artigo 312, do Código de Processo Penal. Destarte, à míngua de urgência ou cenário de constrangimento ilegal, a medida liminar deve ser indeferida, com submissão oportuna do pedido ao colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo da causa o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 25 de setembro de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator